Tribunal: TJPA
Processo: 0042713-81.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042713-81.2009.8.14.0301

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0042713-81.2009.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADOS: BANCO DA AMAZONIA S/A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução opostos em face do Banco da Amazônia S.A. A empresa embargante alegava ausência de liquidez do título, prescrição, excesso de execução e cerceamento de defesa. O juízo de origem reconheceu a validade e exigibilidade da Cédula de Crédito Industrial, entendimento que foi mantido na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial e do depoimento pessoal do representante do banco exequente; (ii) estabelecer se a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição, considerando o suposto vencimento antecipado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de prova pericial contábil e de depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa, pois a decisão foi devidamente fundamentada com base na suficiência da prova documental existente e na ausência de controvérsia fática relevante.

4.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas consideradas desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5.

A ausência de memorial de cálculo atualizado impede o exame da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

6.

A alegação de cerceamento foi apresentada tardiamente, atraindo a preclusão, por não ter sido impugnada no momento oportuno.

7.

O vencimento antecipado da obrigação não antecipa o termo inicial do prazo prescricional da Cédula de Crédito Industrial, que é de três anos e se conta do vencimento final pactuado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

8.

A ação executiva foi ajuizada antes do vencimento final da obrigação, inexistindo inércia injustificada do credor ou causa interruptiva da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de produção de prova pericial contábil e de depoimento pessoal do representante da instituição financeira, quando motivada e baseada na suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa.

2.

A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido impede o conhecimento da alegação de excesso de execução.

3.

O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da cédula de crédito industrial, que se conta do vencimento final pactuado.

4.

Não se reconhece a prescrição intercorrente quando o credor pratica atos processuais eficazes e não se constata inércia injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 204, §1º; Decreto-Lei nº 413/1969, art. 52; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 444634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.12.2013.
STJ, AgInt no AREsp 2346101/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.12.2023.
STJ, AgInt no AREsp 1488982/RS, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 16.11.2020.
STJ, REsp 1314106/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016.
TJ-SC, AI 4021387-33.2018.8.24.0000, Rel. Des. Gilberto Oliveira, j. 14.02.2019.
TJ-RS, Ap. Cível 5000170-69.2004.8.21.0038, Rel. Des. Altair de Lemos Júnior, j. 28.08.2024.
TRF-2, APELREEX 0607805-45.1984.4.02.5101, Rel. Des. José Neiva, j. 18.04.2012.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, tendo como parte agravada BANCO DA AMAZONIA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,

contra decisão monocrática mediante a qual foi negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, que reconheceu a validade e exigibilidade da Cédula de Crédito Industrial, afastando as teses de ausência de liquidez, prescrição, excesso de execução e cerceamento de defesa.

Na origem, os Embargos à Execução foram opostos pela empresa agravante, sob a vigência do CPC/1973, questionando a exigibilidade do crédito cobrado pelo Banco da Amazônia S.A., com base em cédula de crédito industrial. A sentença de primeiro grau rejeitou todas as alegações da embargante, e foi mantida em sede de apelação por meio da referida decisão monocrática.

Na decisão agravada, entendeu-se que o indeferimento da prova pericial contábil e do depoimento pessoal do representante legal do banco não configura cerceamento de defesa, pois a produção de prova em embargos à execução está sujeita aos princípios da utilidade e da necessidade, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC). Registrou-se, ainda, que a ausência de apresentação de memorial de cálculo impede o conhecimento do alegado excesso de execução (art. 917, §3º, do CPC), tornando desnecessária a perícia. A decisão também considerou preclusa a alegação de cerceamento, por ausência de impugnação específica à fase de saneamento. Quanto à prescrição, afastou-se sua ocorrência por ausência de inércia injustificada do credor.

Inconformada, a agravante insurge-se contra tal decisão. Reitera, em suas razões, que houve cerceamento de defesa, pois a prova pericial e o depoimento pessoal do representante da instituição financeira seriam imprescindíveis para demonstrar o alegado excesso de execução, a ausência de liquidez do título e a abusividade dos encargos cobrados. Sustenta que, diante da complexidade técnica envolvida, a decisão que julgou antecipadamente a lide sem permitir a instrução probatória violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, aponta erro material na fixação do marco temporal da prescrição, argumentando que, conforme cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado da dívida ocorreu em 10/07/2003. A ação de execução foi proposta apenas em 31/10/2006, sendo que a citação válida da empresa executada se deu em 08/09/2009, o que implicaria o transcurso de mais de seis anos entre o vencimento da obrigação e a citação, atraindo a prescrição da pretensão executiva, nos termos da legislação vigente à época.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que sejam reconhecidos o cerceamento de defesa e a prescrição, anulando-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da extinção do feito executivo por prescrição.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 28512636.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
agravo interno
em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal, conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso (id. 27773643, 27773647 e 27773648).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A agravante sustenta, em síntese: i) a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil e do depoimento pessoal do representante do banco agravado, o que teria inviabilizado a elucidação de suposto excesso de execução; ii) e a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com base na ocorrência do vencimento antecipado da dívida em 10/07/2003, e a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional.

Como já decidido na decisão monocrática agravada,
não está caracterizado o cerceamento de defesa.

Quanto ao pedido de depoimento pessoal da parte, é importante destacar que tal meio de prova é típico da fase de conhecimento, enquanto o presente feito se trata de processo executivo, fundado em um título que,
a priori,
tem liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Assim, o fato de o Juízo de origem não admitir tal produção de prova, deriva do fato de que não há litigiosidade fática a ser esclarecida pela confissão.

No mesmo sentido, o indeferimento da produção de prova pericial contábil encontra respaldo na legislação processual civil vigente, que estabelece ser o juiz o destinatário da prova e, portanto, detentor do poder de indeferir aquelas consideradas desnecessárias à formação do seu convencimento.

O Código de Processo Civil, no art. 370, confere ao magistrado ampla liberdade na direção do processo, permitindo-lhe indeferir as provas que reputar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, desde que em pronunciamento devidamente fundamentado. No caso, ao realizar a valoração de provas, o juízo de primeiro grau, com base em cognição exauriente e motivada, concluiu que a documentação já encartada aos autos era suficiente à solução do litígio.

Tal faculdade na análise e valoração de provas é garantida ao magistrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
Assim,
não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental
. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESPROPORCIONALIDADE NA RELAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTES DE FATOS IMPREVISÍVEIS NÃO RECONHECIDAS. CONVICÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022, I, do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional ou omissão no julgado. 2.
Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia
. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. No presente caso, a pretensão de repactuação ou rescisão contratual em razão de eventual ocorrência de fatos imprevisíveis que ensejaram a onerosidade excessiva ou desproporcionalidade na relação contratual demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório e nas cláusulas contratuais, esbarrando no óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. Precedentes Agravo interno improvido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 2346101 SP 2023/0136266-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAL E MATERIAL. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO. PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova pericial e testemunhal, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa
, cujo reexame é vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu pela não caracterização dos danos moral e material, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 5. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (grifos nossos)

(STJ, AgInt no AREsp 1488982/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)

Quanto à alegação de
excesso de execução
, conforme dispõe os §§ 3º e 4º, ambos do art. 917 do CPC, esta deve vir acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a parte entende devido, requisito que não foi observado pela embargante. Nesse sentido:

Art. 917. (...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito
, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas
o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.

Ademais, registre-se que a decisão de indeferimento da produção de provas foi proferida em momento oportuno e não foi objeto de impugnação autônoma, o que atrai a preclusão consumativa, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJPA:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES, BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO E RECIBOS DE INTEGRALIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGATORIEDADE DE CONVERSÃO DAS DEBÊNTURES. SÚMULA n. 7/STJ. ATO JURÍDICO PERFEITO/DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal a quo examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitaram a controvérsia. 2. Conquanto não haja preclusão pro judicato em matéria probatória,
há preclusão para a parte que deixa de requerer a produção de prova no momento oportuno ou que se conforma com a decisão que a indefere ou anuncia o julgamento antecipado da lide
. 3. Somente se caracteriza cerceamento de defesa quando, embora tenha a parte requerido, no momento oportuno, a produção de provas, o juiz, considerando como suficiente à formação de seu convencimento motivado o acervo probatório constante dos autos, aplique a regra do julgamento antecipado da lide e venha, depois, a julgar a demanda contrariamente a essa parte, amparando-se apenas na ausência de provas. 4. A escritura de emissão de debêntures lavrada para obtenção de empréstimos com recursos do FINOR configura prova escrita da existência de direito creditório da instituição financeira. 5. O prazo prescricional da ação monitória para cobrança de debêntures é de cinco anos, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar o revolvimento do conjunto fático-probatório da demanda. 7. Não há falar em afronta a ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido se o ato impugnado foi firmado sob a égide da legislação nova. 8. A falta de prequestionamento dos dispositivos invocados pela parte recorrente inviabiliza o processamento do recurso especial. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (grifos nossos)

(STJ - REsp: 1314106 MA 2012/0052267-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2016)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.
NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora foi intimada na origem para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, oportunidade em que expressamente afirmou não ter interesse na produção de provas, o que conduziu ao julgamento antecipado da lide, tornando preclusa a alegação de necessidade de prova pericial em sede recursal.

Incide no caso a preclusão lógica, nos termos do art. 1.000 do CPC, uma vez que a parte praticou ato incompatível com a posterior insurgência, ao aceitar o julgamento antecipado sem impugnação
.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a alegação de cerceamento de defesa em fase recursal, quando não oportunamente arguida, encontra óbice na preclusão.

A documentação apresentada pelo réu na origem comprova a contratação válida do empréstimo, inclusive com depósito do valor contratado na conta do autor, afastando a tese de inexistência de relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que expressamente renuncia à produção de provas na origem opera a preclusão lógica e não pode alegar cerceamento de defesa em fase recursal.

A contratação válida de empréstimo consignado pode ser reconhecida com base em documentação suficiente, afastando a necessidade de prova pericial.

A ausência de vício de consentimento ou indício de fraude inviabiliza a declaração de inexistência de débito e a repetição em dobro de valores descontados. (grifos nossos)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805957-58.2023.8.14.0201, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. MORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (ii) verificar a possibilidade de denunciação da lide à seguradora; (iii) examinar a responsabilidade civil do transportador e a consequente obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há cerceamento de defesa, pois o apelante foi intimado para manifestação sobre a produção de provas e quedou-se inerte, sendo inviável a alegação posterior. Preclusão caracterizada.

5. A denunciação da lide não é obrigatória, conforme o art. 125, §1º, do CPC, além de ser vedada nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC.

6. A responsabilidade do transportador é objetiva, somente afastada mediante comprovação de excludentes, o que não ocorreu no caso concreto. A decisão do Tribunal Marítimo não vincula o Poder Judiciário, que pode reavaliar a questão.

7. O dano moral decorre da própria morte da vítima, sendo desnecessária prova adicional de sofrimento por parte dos familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. "O transportador responde objetivamente por danos sofridos pelo passageiro, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade." 2.
"Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer oportunamente a produção de provas."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002206-65.2011.8.14.0024, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não se verifica qualquer nulidade na decisão que indeferiu a produção de provas, tampouco qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Por fim, tampouco merece prosperar a tese de ocorrência da
prescrição
.

Inicialmente, é importante destacar que, de fato, é de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de cédula de crédito industrial, conforme art. 52 do Decreto nº 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genébra (STJ - REsp: 1741068 CE 2018/0112694-5, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

A alegação de que a dívida teria vencido antecipadamente em 10/07/2003, por força de cláusula contratual, e que o ajuizamento da execução ocorreu em 2006, não se sustenta como causa autônoma de prescrição. Isso porque a jurisprudência pátria é harmoniosa em entender que o vencimento antecipado das parcelas da cédula de crédito industrial não antecipa o termo inicial para o curso da prescrição:

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELO BANCO CREDOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR DOIS AVALISTAS AINDA NÃO CITADOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. AGRAVO POR ELES INTERPOSTO. EXECUÇÃO PROPOSTA ANTES DE INICIADO O DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CITAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS TAMBÉM DENTRO DESTE LAPSO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE APROVEITA O DEVEDOR SOLIDÁRIO. ART. 204 DO CC. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO TRIBUNAL SUPERIOR. O prazo de prescrição das cédulas e notas de crédito industrial é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 52 do Decreto-Lei nº 413/1969 e art. 70 do Decreto nº 57.663/1996 (Lei Uniforme de Genébra).
O termo a quo do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, ainda que o contrato contenha cláusula de vencimento antecipado.
Na forma do § 1º do art. 204 do Código Civil, "a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros". AGRAVO NÃO PROVIDO. (grifos nossos)

(TJ-SC - AI: 40213873320188240000 Capital 4021387-33.2018.8.24 .0000, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.APELAÇÃO DA PARTE EXECUTADA/EXCIPIENTEAUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. Indeferido o pedido, em sede de apelo, de concessão de gratuidade da justiça. Ausência do preparo enseja a deserção do recurso. Considerando que, embora intimada, a parte apelante não com provou o preparo, o apelo é deserto, portanto, não deve ser conhecido. Exegese do artigo 1007, caput, e § 4º, do CPC.APELAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE/EXCEPTOPRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. Inicialmente, cumpre esclarecer que,
tratando-se de Cédula de Crédito Industrial, o prazo prescricional aplicável ao feito é de três anos, a contar do vencimento do título,
conforme dispõem o art. 52 do Decreto nº 413/69 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57 .663/66). Outrossim, importa enfatizar que tal entendimento vem sendo interpretado pela jurisprudência no sentido de que
a prescrição começa a fluir do vencimento do efetivo título, ou seja, do vencimento da obrigação, desimportando se restou ajustado pagamento de forma parcelada, ou ainda, o vencimento antecipado
. No caso, não há que falar em prescrição, tendo em vista que o vencimento final (ordinário) da Cédula de Crédito Industrial, inicialmente, foi ajustado para 15/03/2004 (última parcela). Posteriormente, no primeiro aditivo, houve a alteração do vencimento final para 15/03/2007. Além disso, verifica-se que a ação executiva foi proposta em 29/07/2004, ou seja, antes do transcurso do prazo de três anos do vencimento da última parcela ajustada. Logo, não tendo ultrapassado o prazo prescricional, não há falar em reconhecimento de prescrição. No ponto, apelo provido. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.
Para restar caracterizada a prescrição intercorrente na esfera do processo civil, faz-se necessário que o credor fique inerte, deixando de praticar atos processuais
, e a ausência de movimentação perdure pelo mesmo prazo prescricional incidente sobre a pretensão da ação principal. Na hipótese dos autos, ainda que o prazo prescricional da pretensão executiva da Cédula de Crédito Industrial seja de três anos, na forma do art. 44 da lei 10 .931/04 c/c o art. 70 da LUG, para análise da prescrição intercorrente, deve ser verificado o transcurso do prazo do direito material vindicado, que, na hipótese, é o de cinco anos, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. No caso, não configurado o requisito da inércia do credor, não há falar em prescrição intercorrente. Portanto, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe para desconstituir a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito. (grifos nossos)

(TJ-RS - Apelação: 50001706920048210038, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO CONTADA DA DATA DO VENCIMENTO CERTO INDICADA NO TÍTULO. 1.
O vencimento antecipado da dívida não altera a prescrição do título, que é contada da data do vencimento certo nele indicada.
2. A Cédula de Crédito Industrial é regida por legislação específica relacionada aos títulos de crédito, na qual o prazo prescricional a ser considerado é de 03 (três) anos, contados a partir do vencimento firmado no próprio documento. 3. In casu, não há que se falar em prescrição, na medida em que, por força do Aditivo nº 2, o vencimento final da Cédula de Crédito Industrial n.º 19.C .76 foi fixado em 15 de junho de 1980 e a citação dos executados ocorreu entre 30/07/1982 e 04/10/1982. 4. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelo conhecido e provido. (grifos nossos)

(TRF-2 - APELREEX: 06078054519844025101 RJ 0607805-45.1984.4.02 .5101, Relator.: JOSÉ ANTONIO NEIVA, Data de Julgamento: 18/04/2012, 7ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 26/04/2012)

Analisando o título executivo questionado, relativo à cédula de crédito industrial (id. 26029224 e 26029225), constata-se que o prazo de pagamento previsto é de 96 (noventa e seis meses), a partir do primeiro dia 10 seguinte à formalização da cédula. Assim, considerando que o título de crédito fora constituído em 2002, seu vencimento final seria por volta do ano 2010, restando patente a ausência de decurso do prazo prescricional trienal, uma vez que ação executiva fora ajuizada em 2006, conforme entendimento jurisprudencial acima.

Quanto à alegação de
prescrição intercorrente,
igualmente não deve ser acolhida a tese, mormente quando verificado, durante todo o andamento processual, que houve atos processuais eficazes no curso do processo executivo, os quais obstam o curso do prazo prescricional.

De igual modo, não restou comprovada qualquer inércia prolongada e injustificada do credor, condição essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da prescrição da pretensão executiva.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS PELO CREDOR
. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O credor promoveu diversas diligências para dar prosseguimento à ação, incluindo: solicitação de busca de endereços via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, requerimento de nova citação com endereços obtidos, pedido de citação por edital, pagamento de custas para pesquisas eletrônicas conforme determinação judicial, demonstrando ausência de desídia.

O juízo determinou novas buscas de endereços em vez de deferir a citação por edital requerida pelo autor, sendo que o banco cumpriu todas as determinações e efetuou os pagamentos das custas necessárias para as pesquisas nos sistemas do TJPA.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente caracteriza prescrição intercorrente quando comprovada a inércia injustificada do exequente, conforme precedente do AgInt no REsp n. 2.087.384/MT, estabelecendo que o credor deve promover diligências para satisfação de seu crédito
.

Havendo esgotamento das tentativas de localização dos devedores e diligências promovidas pelo credor, deve o juízo proceder à citação por edital antes de aplicar a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: "1.
Não ocorre prescrição intercorrente quando o credor promove diligências para localização dos devedores e cumpre as determinações judiciais.
2.
Esgotadas as tentativas de localização dos réus, deve o juízo deferir a citação por edital antes de aplicar a prescrição intercorrente.
" (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0068970-07.2013.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2025)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA PROCESSUAL DECORRENTE DE ATO EXCLUSIVO DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Consoante o teor da Súmula 106 do STJ, a prescrição intercorrente somente pode ser declarada em decorrência de desídia imputável ao exequente, o que não foi verificado no caso concreto, posto que a longa demora na realização na efetivação da citação ocorreu em razão de ato exclusivo do Poder Judiciário
.

2- Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente declarada pelo juízo singular e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000020-44.2007.8.14.0013 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA ANULADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XII, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1-
Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente que deixa de diligenciar a fim de dar prosseguimento ao processo normalmente, ficando inerte por lapso de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança forçada, o que não se verificou no caso em análise, devendo a sentença ser anulada
.

2- Recurso conhecido e provido, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, "d", do Regimento Interno do TJPA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002476-63.2013.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2022)

Logo, não se constata o implemento da prescrição trienal, tendo a parte exequente atuado regularmente para interromper o prazo prescricional, tal como entendeu o Juízo de origem.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/01/2026